Tribunal: TJES
Processo: 5003845-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Limitações ao Poder de Tributar
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003845-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PARANASA ENGENHARIA E COMERCIO S/A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003845-24.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:
PARANASA ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A

EMBARGAD
O
:
MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PARANASA ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A

contra o v. acórdão de ID nº 2152103, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto, mantendo, por conseguinte, a decisão de primeiro grau (ID nº 1441326) que indeferiu o pedido de redução da constrição judicial de bens.

Nas razões de ID nº 2387201, a recorrente sustenta, em síntese, que a decisão colegiada teria sido omissa, ao argumento, em síntese, que
“
a embargante sofre os efeitos de uma efetiva constrição do seu patrimônio, já que se encontra tolhida de exercer, em sua integralidade, o direito imanente à propriedade da integralidade da sua frota de veículos automotores
”
.

Contrarrazões (ID nº 2392205) pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de abril de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003845-24.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:
PARANASA ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A

EMBARGAD
O
:
MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PARANASA ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A

contra o v. acórdão de ID nº 2152103, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto, mantendo, por conseguinte, a decisão de primeiro grau (ID nº 1441326) que indeferiu o pedido de redução da constrição judicial de bens.

Nas razões de ID nº 2387201, a recorrente sustenta, em síntese, que a decisão colegiada teria sido omissa, ao argumento, em síntese, que
“
a embargante sofre os efeitos de uma efetiva constrição do seu patrimônio, já que se encontra tolhida de exercer, em sua integralidade, o direito imanente à propriedade da integralidade da sua frota de veículos automotores
”
.

Contrarrazões (ID nº 2392205) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)
(grifei)

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, analisou a questão posta sob apreciação na apelação cível, tendo chegado à conclusão que, em síntese, a pessoa jurídica agravante não demonstrou a verossimilhança de suas alegações, uma vez que simples anotação de restrição de transferência não equivale à penhora.

Vejamos trechos do voto condutor que tratou sobre os pontos ora levantados pela embargante agora em sede de embargos de declaração:

“Nesse sentido, o que se observa é que o sistema do RENAJUD, por si só, não funciona como medida de automática penhora de bens, mas tão somente de restrição de alguns direitos da propriedade, sendo que,
in casu
, estabeleceu-se, tão somente, a restrição do direito de transferência dos veículos.

Com efeito, a partir de uma cognição perfunctória, própria desta via recursal, aduz-se que os documentos acostados aos autos não demonstram que foram efetivadas penhoras sobre os bens móveis da agravante, mas, sim, mera anotação de restrição de transferência via RENAJUD (ID nº 1441122).

Insta salientar que não houve sequer avaliação dos bens pelo Oficial de Justiça, o que permite mensurar seus valores e, especialmente, o estado no qual se encontram.

(...)

Alinhavadas tais premissas, tenho que a pessoa jurídica agravante não demonstrou a verossimilhança de suas alegações, porquanto, como dito, a simples anotação de restrição de transferência não equivale à penhora.

Com efeito, com base em uma cognição perfunctória, própria desta via recursal, compreendo que não há que se falar em penhora em valor excedente ao montante do crédito tributário.

Delineadas tais considerações, não vislumbro a existência de verossimilhança nas alegações recursais e, por outro lado, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise do pedido formulado pela parte devedora, o MM. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar com acuidade os documentos que instruíram a demanda de origem, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo indeferimento de sua pretensão.”

Assim, observa-se que esta Câmara analisou as questões postas como omissas de acordo com a compreensão que firmou da prova dos autos, não havendo que se falar em omissão no acórdão.

Ademais, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.

4. (...).
(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013)
(grifei)

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração não são via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Assim, como já dito, restou demonstrado que a parte embargante revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)
(STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
(grifei)

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003845-24.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:
PARANASA ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A

EMBARGAD
O
:
MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
– VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC –
OMISSÃO
– INEXISTENTE
–
REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS – PRECEDENTE DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

3
.
A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, negar provimento ao recurso.